Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740505-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COMÉRCIO DE REVISTAS LTDA - ME AGRAVADA: AMANDA INAGAKI BLANK SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau decidiu que os fundamentos apresentados pela agravante não devem prosperar, pois o ônus da prova havia sido invertido em decisão proferida anteriormente. Na oportunidade, concedeu à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para depositar os honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus decorrente da não realização da prova pericial. A agravante relata que, aos 10.01.2016, a agravada contratou seus serviços para que desse banho e cortasse as unhas de cachorro da raça Pug. Informa que o animal passou mal durante o procedimento e, apesar de prontamente atendido pela veterinária responsável, veio a óbito. Narra que, realizada a necropsia, constatou-se como causa mortis insuficiência respiratória aguda. Afirma que a agravada propôs a ação originária com o objetivo de obter indenização material e moral e requereu, no bojo do processo, produção de prova pericial. Relata ter sido intimada para efetuar o depósito dos honorários periciais e afirma ter apresentado manifestação. Argumenta que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ônus da parte requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural. Sustenta ter ocorrido inversão do ônus probatório de maneira equivocada. Acrescenta que tal medida não acarreta automática imposição da obrigação de os réus arcarem com o pagamento dos custos periciais. Defende a necessidade de ser observado o art. 95 do Código de Processo Civil e conclui não caber à ora agravante o pagamento dos honorários periciais. Aduz que o direito básico do consumidor consubstanciado na facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não implica impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários de perícia que não requereu. Reitera que a inversão do ônus probatório não acarreta imediata transferência da responsabilidade pelo custeio da perícia, pois permanece o dever de serem observadas as disposições legais acerca do tema. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Acrescenta que o fato de a requerente/agravada se encontrar sob o pálio da gratuidade de justiça não enseja o pagamento de honorários periciais pela parte contrária/agravante. Afirma que, nos termos da Portaria Conjunta n. 53 deste Tribunal de Justiça, cabe a este arcar com tais despesas, se o caso. Aduz que, em razão de a agravada ter sido considerada hipossuficiente, a União é responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer seja mantido o caráter estático da distribuição do ônus probatório e determinado à agravada o pagamento dos honorários periciais. Em razão, contudo, do deferimento da gratuidade de justiça à agravada, requer que este Tribunal de Justiça arque com o custo da prova pericial, nos termos da Portaria Conjunta n. 53, de 21/10/2011. Preparo regular (IDs 19732841 e 19925864). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade recursal, pois a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 19785469). A agravante sustenta que o presente agravo de instrumento merece ser conhecido pois, nos termos do julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, necessária se faz uma breve narrativa dos autos, para melhor compreensão da lide. O Juízo de Primeiro Grau, aos 06.02.2020, proferiu decisão saneadora[1], na qual inverteu o ônus probatório e determinou à requerida/agravante arcar com os honorários periciais. Veja-se trecho da referida decisão: (...) No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços veterinários enquadrando-se a autora como destinatária final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo à parte ré elucidar os pontos controvertidos acima delineados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os requeridos. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos. Por fim, saliento que a necessidade da produção da prova oral será decida após a realização da perícia ora determinada. (...) Ambas as partes apresentaram quesitos e a perita apresentou, aos 18.03.2020, proposta de honorários[2]. Concedeu-se à agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para depositar os honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus decorrente da não realização da respectiva prova[3]. A agravante juntou petição[4] aos autos na qual sustentou, em síntese, caber à agravada o pagamento dos honorários em questão, por ter solicitado a realização da prova relativa. O Juízo de Primeiro Grau proferiu, em atenção à petição supramencionada, a decisão agravada, na qual consignou que a inversão do ônus da prova fora determinada em decisão anterior e concedeu à agravante o prazo de 05 dias para depositar os honorários periciais. Veja-se a decisão agravada: A parte requerida foi intimada a efetuar o depósito dos honorários periciais (ID n. 70177575). A esse respeito, manifestou-se no ID n. 70608409. Em resposta, a parte autora manifestou no ID n. 70789780. Eis a síntese. Os fundamentos tecidos pela parte requerida não devem prosperar, tendo em vista que na decisão ID n. 55360434 este Juízo inverteu o ônus da prova. Por oportuno, abaixo eis o trecho da decisão: (...) Cenário posto, concedo o prazo de 05 dias para que a parte ré (AC COMÉRCIOS DE REVISTAS LTDA) deposite os honorários periciais, nos termos da proposta ID 59721079, sob pena de arcar com o ônus decorrente da não realização da prova pericial. Em que pesem as razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do CPC, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau apenas consignou que a inversão do ônus probatório fora determinada em decisão anterior e concedeu à agravante o prazo de 05 dias para depositar os honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus decorrente da não realização da prova relativa. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do STJ (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. (...) 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254387, 07044559720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 55360434, do processo originário. [2] ID 59721079, do processo originário. [3] ID 70177575, do processo originário. [4] ID 70608409, do processo originário.